Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-30.2017.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000502-30.2017.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante
SEBASTIÃO PEREIRA MANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento ao apelo apenas para fixar a pena de
Sebastião Pereira Manin em 01 mês e 05 dias de detenção, em regime
aberto, substituída para a restritiva de direitos consistente em limitação de fim
de semana. Comunique-se. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000502-30.2017.8.26.0458 PIRATININGA 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000502-30.2017.8.26.0458
APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA MANIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRATININGA
VOTO No 42.365
Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Pretensão de absolvição por atipicidade ou por
insuficiência de provas. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Pena remodelada e restritiva de
direitos alterada. Recurso provido em parte.
SEBASTIÃO PEREIRA MANIN foi condenado como incurso no art.
147, caput, do Código Penal, a pena de 01 mês e 23 dias de detenção, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena
substituída (fls. 137/141).
Irresignado, apela pretendendo sua absolvição por atipicidade,
aduzindo fragilidade do conjunto probatório (fls. 154/157).
O reclamo foi contrariado (fls. 161/162).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 172/176).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 05 de setembro de 2017, por volta das
22h30min, na rua Doutor José Lisboa Júnior, no 67, na Comarca de Piratininga,
SEBASTIÃO PEREIRA MANIN, prevalecendo-se das relações domésticas,
ameaçou sua ex-companheira, Luciana de Fátima Messias dos Santos, com
palavras, a fim de causar-lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000502-30.2017.8.26.0458 PIRATININGA 3/6
Segundo apurado, o réu e a vítima foram amasiados durante três
anos, mas encontram-se separados há oito meses, porém o réu não aceita o
término do relacionamento.
Na data dos fatos, a vítima estava com seu atual amásio em uma
pastelaria no endereço acima mencionando, momento em que o réu se
aproximou e passou a proferir ameaças, dizendo-lhe que “se não ficar com ele,
não ficará com mais ninguém”, e ainda, que “acabaria com a ofendida e seu novo
amásio”, causando-lhe fundado temor.
Em que pese os argumentos da defesa, é caso de manutenção da
condenação, vez que a materialidade restou demonstrada, sendo certa a autoria.
Sebastião negou a imputação. Perante a autoridade policial alegou
que manteve relacionamento com a vítima, mas rompeu o relacionamento ao
tomar conhecimento de que ela estaria dando dinheiro para seu namorado
Osvaldo. Na data dos fatos, encontrou com a vítima e seu namorado Osvaldo,
vulgo “Babalú” em uma pastelaria e acabaram discutindo, alegando que foi
agredido por Osvaldo (fls. 23). Em juízo, alegou que apenas “ficava” com a vítima
e era ela quem ia atrás dele. Na data dos fatos, foi até a lanchonete pegar um
lanche e viu a vítima com o namorado Osvaldo, quando a indagou sobre a
situação, pois ela havia dito que rompera com Osvaldo e por isso o procurou. Já
estava indo embora, quando Osvaldo o agrediu.
Todavia, as demais provas coligidas aos autos comprovam os fatos
narrados na denúncia.
A vítima Luciana relatou que teve um relacionamento amoroso com
o réu, mas que estavam separados há alguns meses. Contou que iniciou um
novo namoro, e depois que o réu tomou conhecimento, passou a ameaçá-la,
dizendo que se a visse com o namorado faria alguma coisa. Na data dos fatos,
disse que o réu a encontrou na pastelaria, juntamente com seu namorado, e que
os dois brigaram, esclarecendo que nesse dia o réu não a ameaçou, mas ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000502-30.2017.8.26.0458 PIRATININGA 4/6
com medo que algo pior acontecesse, razão pela qual foi até a delegacia fazer
boletim de ocorrência. Mencionou que certa vez, o réu disse que se encontrasse
a vítima e o namorado juntos jogaria o carro em cima deles e, como o réu foi
atrás deles na pastelaria, ficou com medo que ele fizesse o que falava.
Asseverou que o réu dizia que gostava dela e não a queria com outra pessoa, e
que tal situação acontecia todos os dias na cantina da faculdade onde trabalha.
Acrescentou que depois que ela fez o boletim de ocorrência, o réu não a
procurou mais e nem a ameaçou.
A testemunha Osvaldo relatou que a vítima tem muito medo do réu
e que quando este ficou sabendo que ele estava namorando a vítima, passou a
ameaçá-la na faculdade. Disse que o réu sempre o encarava e olhava feio
quando o via na rua. Declarou que sabia que o réu falava que se o encontrasse
junto com a vítima, iria matá-los. Narrou que na data dos fatos, o réu soube que
eles estavam na pastelaria e foi até o local, mencionando que ao passar de carro
diante deles o chamou de “chifrudão”. Disse que o réu estacionou o carro e se
aproximou dele, falando um monte de besteiras, tais como “corno e chifrudão”,
afirmando que eles brigaram e se agrediram. Disse que o réu nesse dia, o réu
disse que a vítima não ia ficar nem com ele nem com a testemunha.
A declaração da vítima foi firme e coerente, tanto perante a
autoridade policial, quanto em juízo, no sentido de que foi ameaçada pelo
apelante, tendo relatado que ele a ameaçou, cujas ameaças causaram grande
temor, levando a vítima a registrar a ocorrência e requerer a imposição de
medidas protetivas.
O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade
psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do
fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.
Anote-se que nos crimes praticados em situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo
especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000502-30.2017.8.26.0458 PIRATININGA 5/6
Não há que se falar em atipicidade, posto que a conduta do réu se
amolda ao tipo penal em comento, sendo certo que o bem jurídico tutelado foi
lesionado, tendo a vítima relatado o grande temor suportado.
O certo é que o conjunto probatório é robusto e demonstra que o
apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou a vítima de causar
mal injusto e grave, não se podendo falar em atipicidade ou insuficiência de
provas.
A condenação era, pois, de rigor.
A pena não exige ajuste porque dosada de acordo com os
parâmetros previstos em lei, estando motivada, individualizada e adequada à
hipótese dos autos.
A pena base foi fixada em 01 mês e 10 dias de detenção, 1/3 acima
do patamar mínimo, em razão dos maus antecedentes. Todavia, fica a pena base
estabelecida no patamar mínimo de 01 mês de detenção, vez que se trata de
antecedentes antigos, anteriormente ao ano de 2003, sendo certo que o Direito
Penal moderno não compactua com máculas perenes, vigendo, atualmente, o
princípio da temporariedade dos antecedentes.
Na segunda fase, em razão da incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a pena fica elevada de 1/6,
totalizando 01 mês e 05 dias de detenção.
Foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
prazo da pena substituída.
Todavia, tendo em vista que a pena imposta é inferior a seis
meses, fica a prestação de serviços à comunidade substituída, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000502-30.2017.8.26.0458 PIRATININGA 6/6
46, do Código Penal, pela limitação de fim de semana.
O regime aberto encontra-se em conformidade com a dosimetria e
de acordo com o disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo apenas para fixar
a pena de Sebastião Pereira Manin em 01 mês e 05 dias de detenção, em
regime aberto, substituída para a restritiva de direitos consistente em
limitação de fim de semana. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator